Tribunal: STF
Processo: ARE 1196048
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Razões recursais dissociadas dos fundamentos do acórdão impugnado. Incidência da Súmula 284 do STF. 4. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 5. Recurso que não constitui meio processual cabível para reforma do julgado em situação de mero inconformismo ou para fins de rediscussão da matéria já apreciada. 6. Embargos de declaração rejeitados.